Tribunal: TJDFT
Processo: 0726904-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726904-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: SILVIA TAVORA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, DMP Comércio de Alimentos Ltda. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, ao verificar ter sido proferida sentença extinguindo o cumprimento de sentença, determinou que, caso o exequente pretendesse realizar diligências, deveria devolver a certidão de crédito emitida em seu favor e distribuir novo pedido de cumprimento de sentença, promovido por meio do PJE. Inconformada, a agravante sustenta que a referida decisão fere seu direito de reiniciar a execução. Declara que indica com precisão a forma de satisfação do crédito cobrado na ação principal. Sustenta que a certidão de crédito foi expedida independentemente do recolhimento de custas e, imediatamente após a expedição da certidão de crédito, foi determinado que a parte promovesse o recolhimento das custas e não o fez, todavia, em nenhum momento foi declarado que o exequente era a parte sucumbente nos autos principais, restando prejudicado pela ordem de baixa da parte executada da distribuição. Defende que a decisão agravada é incoerente, pois exige a certidão de crédito, contrariando a Portaria no 73 de 06/10/2010 e no Provimento no 9 de 07/10/2010, pois com a devolução da certidão, o Exequente não mais a teria para ingressar com uma nova ação, inviabilizando apresentação do documento original em processo novo. Argumenta que a imposição do juiz a quo para que o exequente inicie um novo processo, não coaduna com a fase processual, pois não se trata de sentença para se iniciar fase de cumprimento, mas de fase de execução paralisada pela expedição de certidão de crédito nos termos da Portaria Conjunta no 73 e no Provimento no 9. Afirma que a Portaria Conjunta no 73/2010 e o Provimento no 9/2010 do TJDFT, ultrapassam a competência das normas do tribunal, pois pela hierarquia das normas, a norma processual civil (CPC) se sobrepõe às regras de organização do tribunal. Conclui que a retomada da execução é medida que impõe. Acrescenta que os princípios da economia processual e eficiência indicam que a decisão a quo está fadada a ser cassada, pois indicam um processo novo que traria mais desgaste. Declara que não há qualquer norma ou portaria a dar suporte a decisão agravada, porque o juiz a quo fundamenta sua decisão na Portaria Conjunta no 85/2016 do TJDFT e não atentou que o processo já se encontra em cumprimento de sentença, e o que pretende reinicializar processo extinto mediante expedição de certidão de crédito. Pugna pela concessão da tutela de urgência, tendo em vista a necessidade de providências urgentes e inadiáveis, a fim de evitar maiores prejuízos, em razão do longo prazo desde a distribuição da ação em 16/03/2012, já contando com sete (7) anos sem o adimplemento da dívida. Requer o deferimento da tutela de urgência para determinar o prosseguimento da execução e, ao final, pede o provimento do agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. A agravante formula pedido de tutela de urgência com o propósito de que se determine a reinicialização de processo extinto mediante expedição de certidão de crédito para, assim, dar prosseguimento à execução. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito deduzido em sede recursal. Inicialmente, não se configura o receio de dano irreparável ou de difícil reparação apto a permitir dicção jurisdicional positiva e imediata. A esse propósito, destaque-se que a agravante limitou-se a referir-se, genericamente, ao fato de que a medida pleiteada em liminar estaria justificada para o fim de evitar a causação de “maiores prejuízos à parte” (petição de recurso, ID no 13119148, pág. 8), sem apontar, de forma objetiva, quais seriam esses prejuízos e de que forma poderiam ser evitados. Rememore-se que a tarefa de indicar os riscos a serem afastados por provimento jurisdicional liminar em sede recursal é da parte recorrente, que dela deve se desincumbir apontando-os de modo concreto e objetivo. Não é papel do Poder Judiciário substituir-se à parte recorrente nessa tarefa, supondo quais sejam os riscos não-declarados pela parte agravante. Lado outro, também não se vislumbra probabilidade de provimento do recurso ou a relevância da fundamentação. Ao consultar o processo de origem (autos de no 2012.01.1.036104-6), verifica-se que o juízo a quo intimou a parte credora a promover o andamento do feito, tendo esta, todavia, requerido a extinção do processo, pleiteando a expedição de certidão de crédito. Assim, o juízo prolatou sentença, que restou lavrada nos seguintes termos, naquilo que importa à presente discussão: “Intimada a parte credora a promover o andamento do feito, esta requereu a extinção, bem como pleiteou a expedição de certidão de crédito. Por conseguinte, considerando o teor da Portaria Conjunta no. 73 do TJDFT e no Provimento no. 9 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, publicados em 08/10/2010, julgo extinto o processo, na forma do art. 267, IV, c/c art. 598, ambos do CPC, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido, consubstanciado na ausência de bens do devedor passíveis de constrição”. Com efeito, o novo Código disciplinou inteiramente a matéria versada na Portaria Conjunta no 73/2010, tendo em vista que o art. 921, III, do CPC/2015, determina a suspensão da execução quando o devedor não possuir bens penhoráveis. Todavia, apesar de a ausência de bens do devedor configurar hipótese de suspensão do processo, no presente caso a credora, ora agravante, ao ser intimada a promover o regular andamento do processo, requereu de forma expressa, a extinção do processo e pugnou pela expedição da certidão de crédito. A sequência dos atos processuais está a revelar, ao menos em princípio, a prática de comportamento contraditório da parte agravante, na medida em que sustenta a tese de descabimento da extinção do processo quando, anteriormente, havia solicitado expressamente a extinção do feito. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CERTIDÃO DE CRÉDITO REQUERIDA EXPRESSAMENTE. PORTARIA CONJUNTA No 73/2010 TJDFT. 1. Existindo requerimento expresso da parte credora quanto a expedição de certidão de crédito nos autos em que não se encontrou bens passíveis de penhora, possível a extinção da execução com arrimo na Portaria Conjunta no 73/2010. 2. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 906147, 20130110112132APC, Relator: GISLENE PINHEIRO, , Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2015, publicado no DJE: 19/11/2015. Pág.: 142)- Destacou-se. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM FUNDAMENTO NA PORTARIA CONJUNTA N° 73/2010 E PROVIMENTO No 9 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. REQUERIMENTO FORMULADO PELO PRÓPRIO CREDOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. IRRESIGNAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO. 1. Na hipótese, o processo de execução está em trâmite desde o ano de 2008, tendo sido empreendidas diversas diligências no sentido de localizar bens do devedor passíveis de constrição. No entanto, as tentativas restaram infrutíferas e, em razão desse cenário, o próprio credor formulou requerimento de expedição da Certidão de Crédito prevista no Provimento n° 9, de 7 de outubro de 2010, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ensejou a extinção do processo de execução. 2. Prolatada a sentença, o credor interpôs apelação, alegando que o Juízo de origem não deveria ter prolatado sentença de extinção, mas determinado a suspensão da marcha processual, nos termos do art. 921 do CPC. No entanto, a expedição da Certidão de Crédito, nos termos da Portaria Conjunta n° 73/2010 e do Provimento n° 9/2010, implica na extinção da relação jurídica processual executiva. 3. O ordenamento jurídico pátrio veda o comportamento contraditório, aplicando-se à hipótese o brocardo latino nemo potest venire contra factum proprium, referente à conhecida teoria dos atos próprios, que visa a proteger a parte inocente contra os efeitos dos atos praticados por quem exerce comportamento antagônico ao que assumiu anteriormente. Cuida-se, em verdade, de uma modalidade de abuso de direito que surge em razão da violação ao princípio da confiança, decorrente da boa-fé objetiva. 4. O art. 5° do Código de Processo Civil prevê ainda que a parte deve se comportar de acordo com o primado da boa-fé. O fundamento constitucional da boa-fé processual está no devido processo legal (art. 5°, inc. LIV), motivo pelo qual o comportamento dos sujeitos do processo não pode desrespeitar os deveres de confiança e lealdade, frustrando a legítima confiança da outra parte na conservação da conduta anterior. 5. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1038816, 20170910031888APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: 491/497)- Destacou-se. Desse modo, as ponderações da agravante, ao menos em análise perfunctória, não apresentam suficiente relevância para se contrapor à decisão agravada, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto da probabilidade do direito alegado. É à conta de tais razões que não se materializam os pressupostos necessários à imediata antecipação da tutela recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 19 de dezembro de 2019 13:07:11. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator